Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707948-77.2023.8.07.0000 Agravante(s) Samedil Serviço de Atendimento Médico S.A. Agravado(s) Ozias Pereira Tavares Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samedil Serviço de Atendimento Médico S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 150543170 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por Ozias Pereira Tavares em desfavor do ora agravante, processo n. 0708201-62.2023.8.07.0001, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela parte autora/agravada para determinar o custeio do tratamento de troca de gerador de marcapasso, solicitada nos termos do relatório do médico cirurgião cardiovascular. Em razões recursais (Id 44353791), o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, requer: a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento; ao final, que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, b) provido o presente agravo para revogar a decisão agravada que determinou o custeio/fornecimento/ autorização para internação e demais procedimentos em período de carência por doença preexistente c) que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) a juntada dos documentos em anexo. Preparo recolhido (Ids 44353794 e 44353795). Indeferida a concessão de efeito suspensivo (Id 44491542),a agravante, em 21/3/2023, se manifestou, informando a desistência do recurso pela celebração de acordo com a parte contrária (Id 44852337). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte agravante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora